Tribunal: TJBA
Processo: 8021493-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021493-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: BRUNA LARISSA MENEZES COELHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste das mensalidades para o ano de 2026, autorizando apenas a majoração pelo índice de 3,90% (INPC).

2. A decisão agravada determinou, ainda, a readequação do valor da mensalidade da discente, com base no valor praticado em 2018 acrescido dos reajustes anuais considerados legítimos pelo juízo de origem, totalizando o montante de R$ 11.593,51 para o exercício vigente.

3. A instituição de ensino alega a legalidade dos aumentos com base em variações de custos operacionais e investimentos em infraestrutura, amparando-se na autonomia universitária e na apresentação de planilhas de custos previstas no Decreto nº 3.274/1999.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão e manutenção da tutela de urgência.

5. Analisa-se, especificamente: (i) se a instituição de ensino comprovou, de forma inequívoca e transparente, a variação de custos de pessoal e de custeio que justifique reajuste superior aos índices oficiais de inflação, nos termos da Lei nº 9.870/1999; (ii) se a diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso atende ao princípio da isonomia; e (iii) a existência de perigo de dano irreparável à estudante e a reversibilidade da medida para a instituição de ensino.

III. Razões de decidir

6. A relação entre a instituição de ensino e o discente possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de transparência, informação e manutenção do equilíbrio contratual.

7. O reajuste das mensalidades escolares deve observar o art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999, que exige a demonstração efetiva da variação de custos mediante planilha detalhada, não sendo admitida a majoração fundada em investimentos de capital ou expansão da rede de ensino para fins de aumento da anuidade.

8. Em sede de cognição sumária, as planilhas apresentadas unilateralmente pela instituição não se mostram aptas a afastar a probabilidade do direito da estudante, uma vez que a complexidade dos dados contábeis e a desproporcionalidade do reajuste em face da inflação demandam instrução probatória exauriente.

9. O perigo de dano milita em favor da estudante, diante do risco de interrupção da formação acadêmica em curso de medicina por onerosidade excessiva, enquanto o prejuízo da instituição de ensino é estritamente patrimonial e reversível, podendo ser cobrado retroativamente em caso de eventual improcedência da demanda. 10. Manutenção da liminar que limitou o reajuste ao INPC como medida de cautela e razoabilidade, em conformidade com precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. 12. Tese de julgamento: "1. O reajuste de mensalidade escolar acima dos índices oficiais de inflação exige a comprovação transparente da variação de custos operacionais, nos termos da Lei nº 9.870/1999, sob pena de nulidade por abusividade. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do risco de evasão escolar, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que limita provisoriamente o reajuste e determina a adequação dos valores cobrados."

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 300 do CPC; Art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999; Arts. 6º, III e 39, X, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
( Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8032513-93.2025.8.05.0000,Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI,Publicado em: 15/12/2025 ); ( Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8016248-16.2025.8.05.0000,Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO,Publicado em: 27/05/2025 ); (REsp n. 1.969.855/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8021493-71.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, M
É
DIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como Agravada,
BRUNA LARISSA MENEZES COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça